Tribunal: TCU
Processo: 019.543/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7679/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Município de Belém/PA (CNPJ 05.055.009/0001-13), ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por meio do subitem 9.4 do Acórdão 4605/2013-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.543/2011-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.979/2010-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 008.876/2015-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Lemos Maués de Faria (XXX.572.102-XX); Carlos Antônio de Aragão Vinagre (XXX.827.202-XX); João Alexandre Orguên Gouvea (XXX.461.572-XX); Prefeitura Municipal de Belém - PA (05.055.009/0001-13); Rejane Olga Oliveira Jatene (XXX.083.402-XX) 1.3. Entidade: Município de Belém - PA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.